Tribunal: TJDFT
Processo: 0737907-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737907-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECAP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO VILA PARK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ECAP ENGENHARIA LTDA (requerida) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo CONDOMÍNIO VILA PARK, processo n. 0718286-44.2022.8.07.0001, na qual atribuiu os custos da pericia judicial exclusivamente a parte recorrente. Eis a r. decisão agravada (ID 138579780 dos autos de origem): “Nomeio como perito do Juízo o profissional Marcus Campello Cajaty [campellomarcus@gmail.com], com cadastro na Corregedoria desta Corte. Intime-se para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários. Na sequência, abra-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias, bem como para que a parte ré deposite os honorários do perito. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Com a entrega do laudo poderá ser liberado de imediato 50% do valor dos honorários depositados. O restante será levantado após eventuais esclarecimentos complementares. Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. Intimem-se.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 139834892 dos autos de origem). Inconformada, a parte ré recorre. Em síntese diz que foram acostados laudos periciais por ambas as partes, e que a pericia determinada pelo d. Juízo a quo é voltada a garantir a segurança necessária para fundamentar sua decisão. Com efeito, defende que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, e não custeado apenas pela recorrente, na forma do art. 95, do CPC. Liminarmente requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r. decisão recorrida, de modo a determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes. Preparo no ID 41133194. Brevemente relatado. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Dos autos de origem, depreende-se que a perícia foi determinada “...diante da controvérsia sobre a existência (ou não) de vício construtivo e diante da disparidade das conclusões dos peritos particulares contratados pelas partes, mostra-se necessária a produção de prova pericial de engenharia civil, inclusive para auxiliar a esclarecer o juízo se o caso envolve 'vício construtivo' e solucionar a objeção de mérito da prescrição/decadência.” (ID 135436139 dos autos de origem). Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, própria deste momento processual incipiente, tenho que, em tese, a perícia foi determinada de ofício, muito embora ambas as partes já tenham apresentado seus respectivos laudos, os quais estariam em conflito. Com efeito, a perícia em questão decorre do prudente poder instrutório do Juízo, e é destinada a lhe conceder maiores elementos para formação de sua convicção ao julgar. Desse modo, em tese, aplicável o rateio da despesa com o expert (art. 95, do CPC) De outro lado, verifico que há fundado risco de dano à parte recorrente, que estaria prestes a suportar integralmente uma despesa processual que, em princípio, não seria somente sua. Tenho que, na espécie, é prudente conceder efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo eg. Colegiado. Isso posto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator